Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO PARCIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
1. Em ação de exibição de documentos, por força do artigo 90 do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade, impõe-se a condenação da parte ré, quando reconhecida a procedência do pedido, ao pagamento dos honorários de sucumbência.
2. Não há que falar em redução pela metade dos honorários fixados em desfavor do réu, não se aplicando o parágrafo 4o do artigo 90 do CPC, quando, mesmo reconhecida a procedência do pedido, não se cumprir integralmente a prestação reconhecida, na medida em que o réu não apresentou todos os documentos requeridos na inicial.
3. Apelo conhecido e desprovido.